Tribunal: TJSP
Processo: 1015591-78.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. INCONTROVERSO ATRASO DE MAIS DE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGADA DO AUTOR AO SEU DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADOS. 2. INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 3. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. 4. VERBA

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. INCONTROVERSO ATRASO DE MAIS DE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGADA DO AUTOR AO SEU DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADOS. 2. INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 3. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. 4. VERBA INDENIZATÓRIA QUE ESTÁ PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. 5. RECURSOS DESPROVIDOS.